Tribunal: TJES
Processo: 5005922-06.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005922-06.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA
AGRAVADO: FREDERICO GOMES CARVALHAES
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005922-06.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: POLIMPORT COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA

AGRAVADO: FREDERICO GOMES CARVALHAES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Polimport Comércio e Exportação LTDA devido à Decisão de ID 1781077, em que o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha deferiu o pedido de “
Tutela Antecipada Requerida em Caráter Antecedente
” apresentado por Frederico Gomes Carvalhaes, “
para determinar que a ré promova o imediato desbloqueio do cadastro do autor como empreendedor individual (loja e escritório virtual), devendo efetuar os pagamentos que não foram feitos ao autor durante o período de suspensão e após a exclusão
”.

No recurso de ID 1781066, a Agravante sustenta que o
decisum
recorrido deve ser reformado aos argumentos, em suma, de que: (
i
) o Agravado “
cometeu infração contratual que é repudiada em contrato, assim como em todo o modelo de negócio que envolve o marketing multinível, qual seja, ele iniciou um verdadeiro desmonte da rede de empreendedores levando-os para outro negócio de marketing multinível (doTERRA)
”; (
ii
) a cláusula 7.2 do Código de Ética e de Conduta do programa de empreendedores POLISHOP.COM.VC, dispõe expressamente acerca da possibilidade de imediata rescisão contratual em casos como o que ora se apresenta e; (
iii
) “
Consoante disposto na cláusula 22ª do instrumento as partes elegeram o foro da comarca da capital de São Paulo para dirimir quaisquer questões a ele relativas
”, devendo ser declarada a incompetência do Juízo
a quo
para processar e julgar a demanda.

Decisão de ID 1786145, integrada pela de ID 2007617, por meio da qual foi indeferido o pedido de urgência formulado nas razões recursais, sendo o Agravo recebido somente no efeito devolutivo.

Contrarrazões ofertadas no ID 1834033, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento, devendo-se observar que o presente recurso deve ser incluído em pauta juntamente ao Agravo de Instrumento registrado sob o nº 5004324-80.2022.8.08.0000.

Vitória-ES, 21 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005922-06.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: POLIMPORT COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA

AGRAVADO: FREDERICO GOMES CARVALHAES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Polimport Comércio e Exportação LTDA devido à Decisão de ID 1781077, em que o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha deferiu o pedido de “
Tutela Antecipada Requerida em Caráter Antecedente
” apresentado por Frederico Gomes Carvalhaes (registrada sob o nº 5013547-83.2021.8.08.0035), “
para determinar que a ré promova o imediato desbloqueio do cadastro do autor como empreendedor individual (loja e escritório virtual), devendo efetuar os pagamentos que não foram feitos ao autor durante o período de suspensão e após a exclusão
”.

O Julgador singular assim concluiu ao seguinte fundamento:

“[...] a negativa da ré em apresentar as provas das acusações afronta os princípios constitucionais da
ampla defesa
e do devido processo legal, os quais deveriam ter sido observados antes de se aplicar ao autor a sanção de bloqueio temporário do cadastro e posterior rescisão do contrato.

Nesse sentido, o bloqueio do empreendedor individual deveria ser precedido de procedimento que assegurasse direito de defesa e contraditório, por força da eficácia horizontal dos direitos fundamentais.”

Inconformada, no recurso de ID 1781066, a Agravante pugna pela reforma do ato judicial sob a alegação, em suma, de que o Agravado “
cometeu infração contratual que é repudiada em contrato, assim como em todo o modelo de negócio que envolve o marketing multinível, qual seja, ele iniciou um verdadeiro desmonte da rede de empreendedores levando-os para outro negócio de marketing multinível (doTERRA)
”, havendo cláusulas no Manual de Ética e Conduta POLISHOP com.vc que preveem a possibilidade de imediata rescisão contratual em casos como o que ora se apresenta.

Esclareço, desde logo, que o recurso em tela presta-se a averiguar o acerto da decisão recorrida sob o prisma do argumento nela invocado, qual seja, de que “
o bloqueio do empreendedor individual deveria ser precedido de procedimento que assegurasse direito de defesa e contraditório, por força da eficácia horizontal dos direitos fundamentais
”.

Não se mostra cabível, na presente oportunidade, exercer juízo de valor acerca da efetiva prática (ou não), pelo Agravado, das infrações contratuais listadas pela Agravante nem sobre a alegada incompetência do Juízo
a quo
para processar a demanda, uma vez que o Magistrado singular não se manifestou a respeito dos temas, circunstância que obsta a apreciação por este Órgão, o qual deve se limitar
à matéria efetivamente devolvida pela parte
,
sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, pelo que
não conheço do recurso nos referidos pontos
.

Adentro, então, no mérito do recurso, cabendo averiguar, somente, frise-se, se houve inobservância aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal quando da aplicação de sanções ao Agravado e ao rescindir o contrato e se seria necessário, para tanto, prévia instauração de procedimento com vistas a assegurar o contraditório.

A fim de melhor elucidar a dinâmica dos fatos, transcrevo excerto da Notificação encaminhada pela Agravante para informar o Agravado sobre a conversão do bloqueio temporário das plataformas digitais para definitivo, com a consequente rescisão motivada do Contrato de Credenciamento de Empreendedor Individual:

“[...] a. No dia 13 de agosto a POLISHOP enviou um e-mail a FREDERICO asseverando que havia detectado as seguintes práticas:

a.1. Prejuízo à imagem e reputação da POLISHOP, prevista na cláusula 2.2.11-a
do Manual de Ética e de Conduta (“MANUAL”);

a.2. Influência imprópria a outros empreendedores e à manutenção do negócio, prevista na cláusula 3.1.8.1-a
do MANUAL;

a.3 Convite de empreendedores POLISHOP a ingressarem em outro negócio ligado ao marketing multinível (“MMN”), uma atitude considerada marketing predatório, como estabelecido na cláusula 2.4
do MANUAL.

b. Em sua resposta, datada de 14 de agosto de 2021, FREDERICO:

b.1. Ratificou o fato jurídico consistente em sua plena ciência dos procedimentos éticos normatizados na POLISHOP;

b.2. Em nenhum momento negou as práticas apontadas pela POLISHOP como infrações à relação jurídica mantida entre as partes;

b.3. Limitou-se a pedir ‘provas’ dos argumentos da POLISHOP.

2. Em continuidade ao seu processo de apuração interna, a POLISHOP, depois de receber a resposta de FREDERICO, confirmou todos os fatos já anteriormente levantados e a gravidade intransponível que os mesmos possuem.

[...]

19. Em notificação anterior, a POLISHOP comunicou o bloqueio temporário,
servindo a presente para notificar e impor a rescisão do contrato de credenciamento por justa causa
, o que faz nos seguintes termos:

20. Como já procedido e comunicado, foi feito bloqueio temporário sobre o acesso ao MY OFFICE e à LOJA VIRTUAL, o que é convertido, neste momento, em bloqueio definitivo.” (
ID 183433
)

Como se vê, a Agravante informou que estava ciente da (suposta) prática, pelo empreendedor independente, de atos incompatíveis com a política estabelecida pela Polishop, ocasião em que o Agravado se manifestou a respeito, sendo, então, dada continuidade à apuração interna que culminou no bloqueio definitivo das plataformas digitais e à rescisão contratual em discussão.

Verifica-se que a conduta da Agravante encontra respaldo no Manual de Ética e Conduta POLISHOP com.vc (ID 2859847), que assim dispõe:

“
5. SEÇÃO D – SANÇÕES

[...]

5.4.09.
A efetiva aplicação da sanção de bloqueio e rescisão contratual será precedida de apuração interna da POLISHOP através de procedimento no qual a POLISHOP poderá se limitar a informar ao Empreendedor Independente o fato em questão, sem que a POLISHOP tenha qualquer obrigação de apresentar documentos ou informar os nomes de denunciantes e testemunhas
, o que ficará restrito ao uso perante o Poder Judiciário, sendo o caso, oportunizando-se a manifestação do empreendedor independente.

[...]

6. DO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO

6.4.
Concluído o relato preliminar acompanhado do parecer do departamento jurídico, entendendo o Comitê não ser o caso de arquivamento,
o departamento de Normas deverá expedir notificação extrajudicial ao denunciado, para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, apresente contraprova e se pronuncie acerca dos fatos que lhe foram imputados
.

6.5.
A manifestação e demais documentos apresentados pelo denunciado serão encaminhados ao departamento jurídico para análise técnica, que ao final irá recomendar a aplicação da sanção ou o arquivamento.
” (
Sem grifos no original
)

Do confronto do relatado na Notificação com o previsto no Manual de Ética para os casos de bloqueio e rescisão contratual, tem-se que a apuração interna empreendida pela Agravante seguiu os trâmites previstos, inclusive informando o empreendedor a respeito das infrações contratuais apuradas e oportunizando que se manifestasse a respeito.

Ante tal cenário, mister a observância ao que preceitua, em especial, o parágrafo único do art. 421 do Código Civil - CC, com redação conferida pela Lei nº 13.784/2019, segundo o qual a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato, prevalecendo, nas relações contratuais privadas – como ocorre
in casu
–, o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.

Assim, ao menos nessa fase inicial de processamento da demanda originária, entendo que deva prevalecer o princípio da liberdade de contratar, uma vez que as partes não estão obrigadas a manter relação com o contratante que reputa ter descumprido as regras pactuadas.

Ademais, não vislumbro motivo – frise-se, na presente oportunidade –, para determinar a instauração de contraditório em detrimento daquele princípio, dada a inexistência de previsão, no instrumento entabulado pelos envolvidos, de a rescisão contratual ser precedida de apuração em que garantidos o contraditório e a ampla defesa, valendo ressaltar que “
A possibilidade de revisão judicial e de mitigação da força obrigatória dos pactos, em casos excepcionais, não permite ao Judiciário criar obrigação contratual não avençada entre as partes, sobretudo no âmbito de uma avença para a qual não se invoca a incidência de lei protetiva, como nos casos envolvendo o Código de Proteção e Defesa do Consumidor
” (AgInt no REsp n. 1.848.104/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 11/5/2021).

Logo, injustificável, ao menos nesse início do trâmite processual, a imposição de procedimentos que invadam a esfera de liberdade da Agravante, assegurada pelo contrato firmado entre as partes e que prevê, inclusive, a prerrogativa de a relação jurídica ser rescindida unilateralmente pela empresa, independente de aviso anterior (Cláusulas 5.4 e 7 do Manual – ID 2859847), sem que isso represente violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Com base nesse mesmo posicionamento e tendo em vista o teor das Cláusulas 5.5.3
, 7.1.2.1
do Manual de Ética, afasto ainda a determinação de pagamento dos bônus durante o período de suspensão e após a exclusão do Agravado.

Destarte, quanto à afirmação constante da decisão agravada no sentido de que “
a negativa da ré em apresentar as provas das acusações afronta os princípios constitucionais
”, a cláusula 5.4.09 do Manual estabelece que a obrigação da Polishop de apresentar documentos ou informar os nomes de denunciantes e testemunhas “
ficará restrito ao uso perante o Poder Judiciário
”, devendo o Julgador primevo, em sendo o caso, determinar a juntada/indicação das informações que declarar importantes ao deslinde do caso.

Do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E A ELE DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida, indeferindo a tutela de urgência em caráter antecedente pleiteada por Frederico Gomes Carvalhaes
nos autos do processo registrado sob o nº 5013547-83.2021.8.08.0035.

É como voto.

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005922-06.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: POLIMPORT COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA

AGRAVADO: FREDERICO GOMES CARVALHAES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. EMPREENDEDOR INDIVIDUAL. POLISHOP. BLOQUEIO DA PLATAFORMA DIGITAL. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. ART. 421, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC. LIBERDADE CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1- Não tendo o
Magistrado singular se manifestado a respeito de alguns temas abordados no Agravo de Instrumento, resta obstada a apreciação por este Órgão, o qual deve se limitar
à matéria efetivamente devolvida pela parte
,
sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

2- Em observância ao que
dispõe o art. 421, parágrafo único, do CC, deve prevalecer, no caso, o princípio da liberdade de contratar, uma vez que as partes não estão obrigadas a manter relação com o contratante que reputa ter descumprido as regras pactuadas.

3- Na hipótese, ausente motivo que justifique a determinação de instauração de contraditório dada a inexistência de previsão, no instrumento entabulado pelos envolvidos, de a rescisão contratual ser precedida de apuração em que garantidos o contraditório e a ampla defesa.

4- “A possibilidade de revisão judicial e de mitigação da força obrigatória dos pactos, em casos excepcionais, não permite ao Judiciário criar obrigação contratual não avençada entre as partes, sobretudo no âmbito de uma avença para a qual não se invoca a incidência de lei protetiva, como nos casos envolvendo o Código de Proteção e Defesa do Consumidor” (AgInt no REsp n. 1.848.104/SP).

5- Recurso parcialmente conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.